Tribunal: TJDFT
Processo: 0710007-71.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710007-71.2024.8.07.0010 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VERA LUCIA FRANCISCA LOPES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NU PAGAMENTOS S.A. DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Vera Lúcia Francisca Lopes contra decisão que revogou a gratuidade de justiça (ID no 70209104). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO